Tribunal: TJDFT
Processo: 0140719-19.2007.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0140719-19.2007.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALLAN JOSE ROCHA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DULCIA ROCHA SILVA DECISÃO Trata-se de apelação devolvida para novo julgamento pela Presidência deste Tribunal de Justiça em razão de suposta divergência entre o acórdão proferido pela Quarta Turma Cível e as orientações traçadas pelas Cortes Superiores nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil (id 68391279). A suspensão do processo foi determinada pela Presidência, após o julgamento da apelação e embargos de declaração pelo Colegiado da Quarta Turma Cível (id 12656134). Os autos vieram conclusos para minha Relatoria após o término do sobrestamento. O art. 83, caput e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça registra que o magistrado transferido para outro Órgão Colegiado ou que fizer permuta permanecerá vinculado apenas aos processos que lhe foram distribuídos e que não foram julgados até a data da transferência ou permuta. O art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça determina em sequência que a prevenção será observada apenas em relação ao Órgão Colegiado em caso de afastamento do Relator originário. Verifico, portanto, que o processo deve ser redistribuído entre os atuais integrantes da Quarta Turma Cível, órgão julgador e prolator do acórdão, visto que a vinculação do Relator originário afastado do referido Órgão julgador esgotou-se com o julgamento da apelação e os subsequentes embargos de declaração. Ante o exposto, determino a redistribuição do presente processo para um dos atuais componentes da Quarta Turma Cível em atenção ao disposto no art. 83, caput e parágrafo único, e art. 85, parágrafo único, ambos do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator